Tribunal: STF
Processo: RE 86909
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
EMPREGADO ESTUDANTE. ABONO DE FALTAS. EXAMES. DISSIDIO COLETIVO.
SENTENÇA NORMATIVA. - JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS DE ESTUDANTE POR MOTIVO
DE EXAMES. INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE A CONCEDEU. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.